Tribunal: TJDFT
Processo: 0755934-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta seja realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo é viável e se tal providência se coaduna com os princípios norteadores do processo civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado ocorreu há quase 2 (dois) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de encontrar bens do devedor, é medida possível e vai ao encontro dos princípios da cooperação e da celeridade processuais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700806, 0709915-60.2023.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 29/5/2023.